Tribunal: TJMT
Processo: 1007894-16.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DOENÇA DE PARKINSON (ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA-DBS) – NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO – DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (LATO SENSU) - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INESTIMÁVEL PROVEITO ECONÔMICO - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A saúde é direito previsto e assegurado no artigo 196 da Constituição Federal, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-lo, sobremodo quando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a impossibilidade de a parte arcar com os seus custos.
Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito pelo médico responsável e a hipossuficiência financeira da parte autora para custeá-lo, correta a sentença que reconhece a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos modes do artigo 169 da Constituição Federal.
“Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”. (N.U 0022762-41.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007894-16.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 796.847.859-68 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARTE
– FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO -
DOENÇA DE PARKINSON (ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA-DBS)
–
NECESSIDADE COMPROVADA POR
LAUDO MÉDICO – DIREITO À SAÚDE -

DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (
LATO SENSU
) - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INESTIMÁVEL PROVEITO ECONÔMICO - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito previsto e assegurado no artigo 196 da Constituição Federal, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-lo, sobremodo quando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a impossibilidade de a parte arcar com os seus custos.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito pelo médico responsável e a hipossuficiência financeira da parte autora para custeá-lo, correta a sentença que reconhece a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

“Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”.
(N.U 0022762-41.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Antecipação de Tutela n°
1007894-16.2022.8.11.0015
, proposta em seu desfavor por Maria Madalena de Oliveira Silva
, confirmando a tutela de urgência outrora deferida,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e determinou ao apelante que disponibilize à autora o procedimento cirúrgico

de

“cirurgia para tratamento de doença de parkinson - estimulação cerebral profunda - DBS”
, extinguindo
o processo
,
com resolução do mérito,
nos termos do art.
487, I, do CPC
, e o
condenando ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC

(Id
.
149690271).

Em suas razões o apelante defende

que a despeito de o direito à saúde ser inestimável, os honorários advocatícios foram arbitrados sem a observância da regra da equidade contida no art. 85, §8o, do CPC e dos critérios elencados no §2o do mesmo dispositivo legal.

Por fim,
requer seja conhecido e provido o recurso, retificando-se a sentença para que seja afastado o valor dos honorários advocatícios nela arbitrados, fixando-o de forma equitativa
(Id.
151049314, p. 108/119).

Devidamente intimad
a
, a apelada apresentou c
ontrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 149690276).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
ausência de interesse que justifique a intervenção do Ministério Público
(Id.152525188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária e
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Antecipação de Tutela n°
1007894-16.2022.8.11.0015
, proposta em seu desfavor por Maria Madalena de Oliveira Silva
, confirmando a tutela de urgência outrora deferida,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e determinou ao apelante que disponibilize à autora o procedimento cirúrgico

de

“cirurgia para tratamento de doença de parkinson - estimulação cerebral profunda - DBS”
, extinguindo
o processo
,
com resolução do mérito,
nos termos do art.
487, I, do CPC
, e o
condenando ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC

(Id
.
149690271).

Após examinar os autos, contudo, penso que a sentença recorrida e sob reexame necessário não merece qualquer censura.

Com efeito, restou devidamente comprovado no caderno processual que
a autora, Maria Madalena de Oliveira Silva, com 66 (sessenta e seis) anos de idade à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso requerendo o fornecimento de cirurgia de estimulação cerebral profunda - DBS, pois diagnosticada com Doença de Parkinson e a terapia medicamentosa não
obtém mais resultados ou controle dos sintomas
(Id.
149689682 - Pág. 2).

Restou comprovado, também, que a família da autora não possui condições financeiras para custear o tratamento descrito acima, que é de alto custo.

Nesse contexto, diante da gravidade do quadro clínico da autora e de sua comprovada hipossuficiência financeira, outro não poderia ser o entendimento do juízo de piso senão afastar a tese de falta de interesse processual, arguido preliminarmente na contestação apresentada pelo requerido, e, no mérito, com respaldo nos laudos médicos colacionados aos Ids
149689686, 149689687
e
149689694
, os quais atestam a necessidade do procedimento cirúrgico no caso concreto,
reconhecer a violação ao direito constitucional à saúde
da demandante.

Ocorre que a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6o e 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo os entes públicos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessitam os cidadãos, de forma plena e integral.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E AOS ENUNCIADOS No 8 E 60 DO CNJ – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ALTERAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MARCA COMERCIAL DO FÁRMACO PARA O SEU PRINCÍPIO ATIVO E APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. (...).

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3.

Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio
.

4. (...)”.
(TJMT-1a Câm. Dir. Público e Coletivo – RAC/RNS 131566/2017, Rela. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 1/10/2018)

Logo, impõe-se a manutenção da sentença, ante a comprovação da necessidade do tratamento pleiteado pela autora e do não fornecimento pelo ente público requerido a tempo e modo.

Outrossim, a sentença também merece manutenção na parte que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da autora, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, isto é, R$300.000,00 (trezentos mil reais), com fulcro no art. 85, §§2o e 3o, II, do CPC, matéria esta objeto também do recurso voluntário interposto pelo ente estatal.

Ocorre que, sobre os honorários advocatícios, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.850.512/SP (Tema no 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, assim decidiu e fixou as seguintes teses:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). Grifei.

Logo, não há falar-se em reforma da sentença recorrida e sob reexame, considerando o entendimento consolidado no Tema 1.076 da Corte Superior, no sentido de que, quando o valor da condenação, do proveito econômico ou no valor da causa forem elevados, como é o caso dos autos, os honorários advocatícios devem ser definidos observando-se o disposto no art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

Importante consignar que a única exceção ao entendimento do Tribunal da Cidadania se dá quando o valor do proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses em que se aplicam o §8o do artigo 85 e a verba honorária é fixada por equidade, o que, repita-se, não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR EXCESSIVO - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. 2. Nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Tema 1.076). 3. Recurso desprovido”.
(N.U 0022762-41.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022)

No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023